Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708775-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GERSON EDUARDO GARCIA LODI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 42762534) pedido de desistência dos recursos interpostos (ID 40193504 e 40194811), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Sem prejuízo, retire-se o processo da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal